Tribunal: TJSP
Processo: 1503280-46.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503280-46.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO PEDRO
BARBOSA MARCHIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503280-46.2019.8.26.0548 -Voto no 28606
2
VOTO no 28.606
APELAÇÃO no 1503280-46.2019.8.26.0548
COMARCA: Campinas 4a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JOÃO PEDRO BARBOSA MARCHIONI
Tráfico de drogas Sentença que desclassificou a
conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06 - Recurso do Ministério Público buscando
a condenação do réu pela prática do crime previsto
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 Fragilidade
do conjunto probatório para a condenação pelo
delito de tráfico de drogas - Manutenção da sentença
desclassificatória Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 124/131,
acrescenta-se que o réu JOÃO PEDRO BARBOSA MARCHIONI foi
condenado, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, à pena de
advertência sobre os efeitos da droga, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06 (fls. 132/140).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503280-46.2019.8.26.0548 -Voto no 28606
3
apelo (fls.161/167).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, porquanto bem analisadas as provas carreadas
aos autos, as quais, efetivamente, mostraram-se extremamente frágeis a
alicerçar uma decisão condenatória pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Não há dúvidas quanto à materialidade do delito, haja
vista o auto de exibição e apreensão da droga de fls. 11/12 e do laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 58/60, cujo resultado restou positivo
para cocaína. Não menos certo, porém, que a prova produzida sob o
crivo do contraditório não trouxe a certeza necessária quanto à
destinação mercantil da droga apreendida, restando duvidosa a autoria
quanto ao crime de tráfico de drogas.
Pois bem. O réu negou a prática delitiva. Disse que é
usuário de crack e assumiu a posse das drogas encontradas no estojo.
Pagou o valor de R$ 5,00 por cada porção que se destinava ao seu
próprio uso e não à venda.
O réu, por outro lado, negou a prática delitiva. Disse
que é usuário de crack e assumiu a posse das drogas encontradas no
estojo. Pagou o valor de R$ 5,00 por cada porção que se destinava ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503280-46.2019.8.26.0548 -Voto no 28606
4
seu próprio uso e não à venda.
E os relatos policiais também não se mostraram
suficientes para a demonstração do exercício do comércio ilícito de
drogas pelo réu.
O guarda municipal Fagner relatou que no dia dos fatos
estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, local
conhecido como ponto de venda de drogas, onde visualizaram um grupo
reunido de moradores de rua. O réu, ao avistar a aproximação da polícia,
apresentou atitude suspeita e tentou se evadir, dispensando ao solo um
objeto. Constataram posteriormente ser um estojo de cor azul, contendo
20 porções de crack. Com o réu, foi apreendida ainda uma porção de
droga idêntica ao da pochete. Indagado, o réu admitiu que estava no
local praticando o tráfico e o dinheiro apreendido com ele era derivado
da venda de drogas. Não presenciou qualquer conduta que indicasse a
traficância.
O guarda municipal Wallace, por seu turno, disse que,
apesar de ter lido o depoimento prestado na fase policial, não se
recordava dos fatos. Lembra vagamente da ocorrência.
Como se vê, embora o guarda Fagner tenha confirmado
a apreensão de drogas em poder do réu, certo é que ele não chegou a ver
qualquer ato de mercancia pelo réu e nenhum morador de rua presente
no local dos fatos considerado como potencial comprador também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503280-46.2019.8.26.0548 -Voto no 28606
5
foi identificado.
O fato de o local, por si só, ser conhecido pelo tráfico
de drogas também não o incrimina, pois o réu poderia estar lá tanto para
vender como para comprar drogas, gerando dúvida, portanto, quanto à
destinação dos entorpecentes apreendidos ao comércio ilícito.
Frise-se, ainda, que a pequena quantidade de drogas
apreendidas, ou seja, 1,8g de cocaína não tem o condão de conduzir à
conclusão de que pretendia o réu traficá-las. Ao contrário, tal quantidade
é compatível com o uso de drogas pelo réu, que alegou ser usuário de
“crack”.
Como se vê, a negativa do réu não restou invalidada
pela prova produzida sob o crivo do contraditório. Existe a possibilidade
que a droga fosse realmente destinada ao seu próprio consumo.
Enfim, não ficou suficientemente comprovada a autoria
do crime de tráfico de drogas atribuída ao réu, haja vista que, ao final da
instrução, não restou demonstrado, com a certeza necessária, que a droga
apreendida com ele era destinada ao comércio ilícito.
Em que pese a combatividade do ilustre Promotor de
Justiça, de rigor a aplicação do in dubio pro reo, devendo a bem lançada
decisão monocrática subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503280-46.2019.8.26.0548 -Voto no 28606
6
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator